Tribunal: CARF
Processo: 10980.911274/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911274/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.709 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 116) interposto contra o Acórdão no 06-
35.422, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (fls. 105 a 109), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911274/2009-30
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO DE
PREENCHIMENTO DA DCTF. NÃO COMPROVAÇÃO.
Alegação de erro de preenchimento na DCTF, pretendendo que o Débito lá
confessado seja reduzido em seu valor, de tal forma a restar saldo do pagamento anteriormente
vinculado, que, por sua vez, é informado na condição de Crédito em PER/DCOMP não-
homologado, deve estar pautada em provas inequívocas de que o Débito, de fato, é menor do que
o originalmente confessado. Assim, não pode ser reconhecido Direito Creditório alegado como
originado de erro de preenchimento de DCTF, quando esse erro não é devidamente comprovado,
havendo incerteza quanto ao Crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" 2. Trata o presente processo de PER/DCOMP No 39273.67984.141205.1.3.04-
0712, transmitido em 14/12/2005 (fls. 56), informando Crédito de Pagto Indev ou a Maior de
IRPJ, no Vr. Original do Crédito Inicial e Crédito Original na Data da Transmissão de R$
879.574,75 (fls. 57); DARF citado: IRPJ, Cód Rec. 2362, PA 31/07/2004, Vr. Principal e Total
de R$ 955.314,50 (fls. 02), cuja compensação não foi homologada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba-PR, pois o DARF discriminado, fonte do Direito Creditório, foi
localizado nos sistemas da RFB, mas estava totalmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, conforme se vê do Despacho Decisório de fls. 02:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 879.574,75 A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

3. Deste Despacho Decisório o contribuinte tomou ciência em 29/04/2009,
conforme fls. 03.
4. Em face da NÃO-HOMOLOGAÇÃO das compensações, os débitos
indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, foram cobrados do
interessado, para pagamento em 30 dias. Neste mesmo prazo, foi-lhe facultada a apresentação de
Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
5. Em 28/05/2009, o interessado interpôs Manifestação de Inconformidade, de fls.
16, instruída com os documentos de fls. 05.
6. O documento interposto pelo interessado traz a alegação de que houve um erro
de preenchimento na DCTF original, sendo que nela constou a vinculação total do pagamento do
DARF ao Débito daquele período do 3o Trimestre de 2004, quando o correto seria vincular
apenas até o limite do valor do Débito, restando, assim, ainda um saldo como pagamento à
maior, que ora se pretende aproveitar como Crédito no PER/DCOMP.
7. Posto isto, “requer a regularização da divergência para atendimento ao
Despacho Decisório”.
(...)"
Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise tornado a alegar a ocorrência de mero erro no
preenchimento de sua DCTF que teria originado a não homologação da compensação, bem como
apresentar o LALUR e apuração de resultado como forma de demonstrar seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em breve síntese do já relatado, o presente feito trata de compensação realizada
pela Recorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ no mês de Julho/2004.
Alega a Recorrente que equivocadamente recolheu o valor de R$ 955.314,50,
enquanto o valor efetivamente devido naquele mês seria de apenas R$ 75.745,14, o que geraria
uma diferença restituível de R$ 879.574,76, que fora pleiteado em PER/DCOMP.
Ocorre que na DCTF original do 3o Trimestre de 2004, constou como valor
devido o montante de R$ 955.314,50, vinculado à DARF de mesmo valor, o que levou a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

Autoridade Fiscal a rejeitar a homologação da compensação, entendendo que não subsistiu
crédito a ser aproveitado.
Em sua Impugnação a ora Recorrente explicou o equívoco no preenchimento da
DCTF mencionada, trazendo a sua respectiva retificadora, bem como a DIPJ do período em que
constou o valor menor, que seria o corretamente apurado.
A DRJ de origem baixou o feito em diligência para que fosse juntado aos autos
livro diário da Recorrente demonstrando o equívoco e o valor correto que deveria ter sido
recolhido referente a estimativa de Julho/2004.
Ocorre que, conforme apontou a decisão, as cópias trazidas do livro diário
apontava as contas “98101-PROVISÃO P/IRPJ E CSSL” e “21301006-IRPJ A RECOLHER”
com valor R$ 0,00.
Desta forma, diante das divergências a decisão negou provimento entendendo que
não estaria comprovado o erro informado pela Recorrente em sua DCTF, portanto, não estaria
clara a existência ou não do crédito pleiteado.
Pois bem, conforme cediço, por inteligência do art. 170 do Código Tributário
Nacional, é permitido aos Contribuintes a compensação dos valores efetivamente pagos
indevidamente ou a maior com outros tributos próprios, desde que demonstrada a liquidez e
certeza dos créditos.
Na mesma linha, mero erro de preenchimento em seus documentos fiscais, no
caso a DCTF, não tem o condão de invalidar o crédito efetivamente existente. Contudo, tal
equívoco deve ser devidamente comprovado pela parte, não bastando a merda retificação da
escritura ou declaração.
Com essas premissas, a presente discussão se resume a comprovação fática do
erro de recolhimento, e preenchimento da DCTF original, alegado pela Recorrente. Como o
efetivo recolhimento da DARF no valor de R$ 955.314,50 está demonstrando e inconteste nos
autos, basicamente, resta apenas a comprovação do montante verdadeiramente devido referente a
esta estimativa.
Nesta senda, a Interessada trouxe em seu Recurso Voluntário cópia de seu Livro
de Apuração do Lucro Real – LALUR e apuração do IRPJ devido no período (fls. 127 e 133).
Conforme se extraí, no mês de Julho de 2004 foi apurado um lucro real de R$
13.495.293,60, com os devidos cálculos e ajustes, o IRPJ total a ser recolhido seria de R$
938.302,24, tendo sido recolhido até o mês anterior o valor de R$ 862.557,08, resultando em
valor a ser recolhido no mês de R$ 75.745,16. Segue a tela:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

Conforme transposto acima, a apuração oriunda do LALUR trazido pela
Contribuinte corrobora o valor apontado por ela como efetivamente devido a título de
estimativas naquele mês.
Ainda que tenha havido, por ocasião da diligência de primeira instância, a
identificação de valores zerados de imposto a pagar nas páginas apresentadas do Livro Diário da
Recorrente, me parece que se tratou de um equívoco no lançamento de tal escrituração que, no
embate com os demais documentos, acaba sendo de menor valor para este julgamento.
O LALUR, livro próprio para se apurar o Lucro Real do período, a partir dos
lançamentos extraídos da contabilidade da empresa, trazido pela Contribuinte demonstra todas as
verbas que compuseram a apuração de Lucro, bem como o cálculo do montante devido a título
de IRPJ.
Igualmente, tem-se a apresentação de DCTF retificadora (fls. 22 a 54), constando
o mesmo valor devido tal qual apurado no LALUR apresentado.
Desta forma, VOTO no sentido de converter o feito em DILIGÊNCIA para que a
unidde de origem verifique:
a) se a apuração contida na DIPJ, a qual considera uma estimativa de R$
75.745,16 no mês de Julho, corresponde ao ajuste efetivamente apurado no ano calendário de
2004;
b) se existe DIPJ retificadora daquela juntada na manifestação de inconformidade;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.709 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

c) se o DARF apresentado efetivamente foi computado nos sistemas de
informação da Receita Federal; e
d) se o crédito foi aproveitado em outro processo de compensação.
Realizadas as providências, deverá a autoridade diligenciante elaborar relatório
circunstanciado manifestando-se acerca da possibilidade de restituição da estimativa paga
indevidamente. Após, a Recorrente deverá ser intimada para se manifestar no prazo de 30 dias.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital